Tribunal: STF
Processo: ARE 923534
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-03-15
Data de publicação: 2016-03-15

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Taxa de serviços administrativos (TSA). Suframa. Lei nº 9.960/2000. Ofensa ao princípio da legalidade. Precedentes.



    1. Consoante a jurisprudência da Corte, a taxa de serviços administrativos cobrada com base na Lei nº 9.960/2000 viola o princípio da legalidade, por ausência de fixação dos critérios da hipótese de incidência tributária.



    2. Agravo regimental não provido.